Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Insuficiência. Reconhecimento.
1 - A 6a Turma do e. STJ, seguida pela 5a Turma, dando nova interpretação ao art. 226 do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa na delegacia, presencial ou por fotografia, somente é válido como indício de autoria quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e se corroborado por outras provas colhidas em juízo, observando-se o contraditório e a ampla defesa (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20).
2 - A condenação não pode se fundamentar unicamente no reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado, na delegacia, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não ratificado em juízo, sobretudo se a vítima declarou que só reconheceu o acusado mais de uma semana após os fatos, em razão das vestes que trajava e pela cor da pele, sem que tenha havido prisão em flagrante ou apreensão do objeto subtraído na posse do acusado.
3 - Apelação não provida.